Tribunal: TJBA
Processo: 8000282-76.2017.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000282-76.2017.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE ROBERTO DA SILVA

Advogado(s)
:
ATILA CARVALHO FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: JADIEL DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
VANESSA BRITO PINHEIRO BOMFIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OFENSAS PROFERIDAS EM COMÍCIO POLÍTICO. OFENSA À HONRA DEMONSTRADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTIA ARBITRADA EM R$ 20.000,00. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. AUTOR QUE REALIZOU POSTAGENS OFENSIVAS CONTRA A PARTE RÉ EM REDE SOCIAL. DESAFOROS MÚTUOS. VALOR MINORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação indenizatória, condenando o réu ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais por declarações ofensivas proferidas em comício político.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as declarações proferidas pelo réu excederam os limites da liberdade de expressão, ensejando indenização por danos morais, bem como se o valor arbitrado na sentença observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovada a prática de ato ilícito, consistente na imputação falsa de conduta criminosa ao autor em espaço público.

4. As ofensas extrapolam os limites da liberdade de expressão, caracterizando dano à honra e imagem do recorrido.

5. Contudo, o contexto político, a reciprocidade de provocações e a limitação da repercussão justificam a redução do valor indenizatório.
6. Fixação da indenização em R$ 5.000,00, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. Configura dano moral a imputação falsa de conduta criminosa em ambiente público, ainda que no contexto de disputa eleitoral. 2. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o contexto da ofensa, a extensão do dano e a condição das partes."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000282-76.2017.8.05.0199
, em que figuram como apelante JOSE ROBERTO DA SILVA e como apelada JADIEL DE JESUS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR